Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-47.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006211-47.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PAULO DOS SANTOS - CPF: 007.840.339-19 (AGRAVANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por deserção, em razão do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento das custas. O agravante alega hipossuficiência, com base em benefício previdenciário de um
salário mínimo
e dívidas decorrentes de atividade rural descontinuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a deserção poderia ser reformada diante da alegada hipossuficiência financeira do agravante e da ausência de impugnação à decisão que indeferiu a justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que reconheceu a deserção e passou a discutir matéria preclusa, qual seja, o indeferimento da gratuidade de justiça.

A decisão agravada apenas aplicou o art. 101, § 2o, do CPC/2015, diante da inércia no recolhimento das custas após intimação.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita foi devidamente fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência, não sendo atacado por recurso próprio no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, acarreta a deserção e impede o conhecimento da apelação.

É incabível rediscutir, em agravo interno, decisão preclusa sobre gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
de decisão
que

não
conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita e posterior não recolhimento do preparo recursal.

O agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência financeira ao demonstrar que sua única fonte de renda atual é um benefício previdenciário no valor de R$ 1.057,97 (um
salário mínimo
), do qual ainda são descontadas parcelas de empréstimo consignado. Argumenta que os gastos elevados com cartão de crédito, superiores a R$ 15.000,00, referem-se a período anterior, quando ainda atuava como sitiante pecuarista, atividade que abandonou em razão da crise no setor, tendo vendido todos os seus animais, sem que isso fosse suficiente para quitar seus débitos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requereu o benefício da justiça gratuita, sob a alegação de que, no momento, não possuiria condições financeiras para arcar com as custas judiciais. Contudo, por não haver apresentado prova idônea da alegada hipossuficiência, foi intimado a juntar documentos recentes que justificassem sua pretensão.

O pedido foi indeferido, e, opostos embargos de declaração, estes foram julgados em 15.05.2025, ocasião em que lhe foi concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, do CPC/2015). O agravante, contudo, não interpôs recurso contra essa decisão, tampouco efetuou o preparo no prazo legal (ID 291828858), razão pela qual a apelação não foi conhecida.

A decisão agravada, portanto, limitou-se a aplicar a consequência legal do não recolhimento das custas no prazo assinalado, ou seja, o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

Entretanto, na presente insurgência, o agravante não impugna os fundamentos da decisão que reconheceu a deserção, mas sim os fundamentos do decisum anterior que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça — matéria que já se encontra preclusa.

Ressalte-se, ademais, que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi devidamente fundamentado, com base na ausência de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência financeira, notadamente diante da existência de gastos elevados registrados nas faturas de cartão de crédito, os quais ultrapassaram R$ 15.000,00 mensais.

O único documento apresentado pelo agravante — um print de extrato bancário referente aos dias 26 e 27 de janeiro, sem menção ao ano e tampouco comprovação de titularidade — foi corretamente considerado insuficiente para demonstrar a condição de pobreza alegada.

Dessa forma, não há razões para reformar a decisão agravada, que apenas aplicou consequência prevista em lei diante da inércia da parte em cumprir o comando judicial.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025